Tribunal: TJSP
Processo: 0018930-28.2010.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio simples – Apelo da defesa – Novo julgamento, ao argumento de decisão contrária à prova dos autos – Materialidade e autoria demonstradas – Decisão dos jurados em conformidade com a prova coligida – Redução da pena – Impossibilidade – Dosimetria fundamentada – Apelo desprovido.